Tribunal: TJDFT
Processo: 0739281-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE NO INTERIOR DE PRESÍDIO. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA. DELITO DE AÇÃO MÚLTIPLA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO INFORMAL. FIGURA INEXISTENTE NO ORDENAMENTO JURÍDICO. PENA SUPERIOR A OITO ANOS. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Provado que o réu, depois de apresentar comportamento suspeito, durante procedimento de saída para o banho de sol no interior de presídio, tenta se livrar de porções de maconha, durante a realização de revista pessoal por policiais penais, fato por estes confirmados em juízo, não há falar em inexistência de prova de ter ele concorrido para a infração penal, nem em insuficiência de provas para a sua condenação.
2. O depoimento prestado por policiais, responsáveis pela prisão do réu em flagrante, é dotado de presunção de veracidade e merece credibilidade. Especialmente quando não há nos autos nenhum indício de que teriam interesse em lhe imputar falsamente a prática de crime grave.
3. O tráfico de drogas é um delito de ação múltipla ou de conteúdo variado, bastando para a sua configuração, a prática de um dos comportamentos vedados pelo preceito legal (art. 33, caput, da LAD), de modo que, se o réu foi denunciado e condenado por “trazer consigo” determinada quantidade de droga, dividida em pequenas porções, é irrelevante que não tenha sido visto realizando atos de mercancia da substância proscrita.
4. A “confissão informal” feita a policial é figura inexistente no ordenamento jurídico brasileiro, de modo que, para ter validade, há de ser tomada por termo nos autos, conforme determina o art. 199 do CPP.
5. Fixada pena superior a oito anos de reclusão e tratando-se de condenado reincidente e portador de maus antecedentes, incensurável a fixação do regime inicial fechado para o seu cumprimento (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP).
6. Recurso conhecido e improvido.